Tribunal: TJDFT
Processo: 0716187-52.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO ART. 104-A, §1a C/C ART. 54-A, § 3o, AMBOS DO CDC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. A determinação de emenda à inicial visando a comprovação do “padrão de vida que a autora ostenta – veículos e imóveis de sua propriedade ou em seu gozo; se a autora possui outras fontes de renda e, se o caso, quais e em que valor; as fontes de renda de seu núcleo familiar; a que se destinaram e quem foram os beneficiários dos mútuos – sem prejuízo de outros elementos.” é exigência deveras excessiva para admissibilidade da petição inicial da ação de repactuação de dívidas por superendividamento. 1.1. Na hipótese, o consumidor listou suas dívidas por meio de seus contracheques (empréstimos consignados e mútuos com desconto em folha); esquadrinhou a origem das dívidas; expôs suas fontes de renda e procurou demonstrar a ameaça ao seu mínimo existencial.

2. A peça inicial preencheu os requisitos mínimos para a admissão. A extinção do feito sem apreciação do mérito, “in casu”, representa rigoroso formalismo eis que, demostrada a existência da relação jurídica, deve se prestigiar os princípios da instrumentalidade, da celeridade, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.